Tribunal: TJES
Processo: 5005742-11.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005742-11.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ALVES CARDOSO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005742-11.2022.8.08.0014

RECORRENTE.: JOÃO ALVES CARDOSO

RECORRIDO.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO

REALTOR: JUÍZA THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenizatória interposta por JOÃO ALVES CARDOSO em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO, na qual busca a parte Autora, em síntese, a suspensão de descontos consignados junto ao benefício previdenciário, referente ao contrato sob o número 002140684212 0210804, decorrente da inclusão indevida de um empréstimo consignado em seu nome, que não reconhece ter solicitado, contratado e autorizado

Em contestação (ID. 4374542), a Requerida sustentou, em suma, regularidade da contratação, informando, ainda, que houve depósito em favor da parte autora o que demonstra a formalização do contrato, aduz a ausência de dano material e moral, vez que a situação configura mero dissabor da vida cotidiana.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença ID.
4374564
, na qual o juízo
a quo
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4374566) sustentando a inexistência de solicitação, contratação ou autorização de realização de empréstimo consignado vez que a parte autora sequer sabe como realizar contratações de empréstimo na modalidade suscitada nos autos, ademais, sustenta a existência de danos morais e materiais a serem indenizados. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pleitos autorais de cessão dos descontos realizados em seu benefício, declaração de nulidade do contrato objeto da presente demanda, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização pelos danos morais suportados.

A parte Requerida, ora Recorrente, deixou de apresentar Contrarrazões ao recurso, conforme certificado em ID.. nº 4374572.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Após análise detida dos autos, em especial das provas colacionadas, entendo ser o caso de manutenção da sentença objurgada.

Observa-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme explicitado nos autos, no presente caso, narra o autor que percebeu descontos em seu benefício advindo de contrato de empréstimo não solicitado junto a Recorrida.

Sendo incontroverso os descontos no benefício do Recorrente em razão do empréstimo, o ponto controvertido da demanda é a legitimidade dos referidos descontos, já que o Recorrente alega não ter contratado o empréstimo que os ensejou.

Em que pese a alegação autoral de que não contratou empréstimo junto a Recorrida, imperioso destacar que o contrato de nº 002140684212 0210804, objeto da presente ação, sequer trata de novo empréstimo mas sim de refinanciamento de dois negócios anteriores, quais sejam: contrato nº 002222302372 0210119 (19/01/2021 – R$ 3.000,00) e contrato 003840295592 0210303 (03/03/2021 – R$ 9.127,14). Assim, coaduno com o juízo de primeiro grau no que tange a ausência de falha na prestação de serviço da Recorrida perante o caso em tela.

Isto porque, não restou evidenciado a falha na prestação do serviço por parte do Recorrido, tratando-se de contratação realizada pelo consumidor, ora Recorrente, vez que logrou êxito a Recorrida em comprovar a regularidade da contratação, tendo em vista que é necessário a utilização de senha junto ao cartão para contratação do refinanciamento tratado nos autos, conforme depreende-se dos documentos acostados pelo Recorrido junto a contestação (ID. 4374545, 4374546, 4374547 e 4374548).

Logo, mesmo que a Recorrente não o tenha solicitado, não tomou as cautelas necessárias para evitar que contratação fraudulenta ocorresse, na medida em que, caso trate-se de fraude, os fraudadores tiveram acesso à senha da Recorrente, restando evidente sua culpa exclusiva no caso em apreço.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
no que segue:

Em que pese o demandante afirmar que não aderiu a tal refinanciamento, o banco réu acostou aos autos o registro da operação realizada em terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão e senha, além de confirmação biométrica do autor.

Os
logs
da transação realizada através do atendimento eletrônico são suficientes para comprovar a existência da contratação do refinanciamento, não havendo nenhuma inconsistência capaz de infirmar a prova apresentada pelo banco, sobretudo porque comprovada que a adesão se deu na agência em que o autor possui conta, além de que houve transferência de quantia a título de “troco”, com posterior utilização (saque).

Deste modo, não se pode simplesmente ignorar os registros eletrônicos ou considerá-los duvidosos a partir de mera alegação contrária da parte contratante, sob pena de inviabilizar o avanço tecnológico, colocando sob suspeita toda e qualquer movimentação bancária realizada pelo correntista no caixa eletrônico.

Desta forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita. Deixo de condenar em honorários advocatícios,tendo em vista que o Recorrido não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)